Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-18.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Fraude eletrônica e concurso de pessoas. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria. Reincidência. Fração de aumento. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas (art. 155, § 4o, II e IV, do CP), em virtude da subtração de cartões bancários e realização de transações financeiras após retenção do cartão da vítima em terminal eletrônico.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se o acervo probatório, composto por depoimento policial, imagens de segurança, laudo de comparação facial e extratos bancários, é suficiente para afastar a tese de negativa de autoria; e, (ii) se o quantum de aumento aplicado na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, observou os parâmetros de proporcionalidade e a fração paradigma de 1/6 adotada pela jurisprudência.
III. Razões de decidir.
3. A ausência de reconhecimento formal pela vítima não desautoriza a condenação quando há provas independentes e convergentes que confirmam a autoria delitiva, como as provas documentais, periciais e orais que comprovem o benefício econômico direto do réu.
4. O deslocamento de uma das qualificadoras para a primeira fase da dosimetria é técnica legítima para recrudescer a pena-base sem configurar bis in idem.
5. O incremento da pena em patamar superior a 1/6 em razão da reincidência demanda fundamentação específica e idônea, sob pena de reforma para adequação à fração paradigma.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 44; CP, art. 68; CP, art. 77; CP, art. 155, § 4o, II e IV; CPP, art. 155; CPP, art. 226; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, AgRg no HC 810.433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.035.357/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29/03/2022; TJDFT, Acórdão 1996672, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 08/05/2025.